Tribunal: TJSP
Processo: 0017344-74.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Possibilidade de purgação da mora reconhecida até a assinatura do auto de arrematação no caso. Depósito da quantia devida nos autos. Purgação da mora efetivada. Levantamento dos gravames na matrícula do imóvel. Sentença que não ultrapassou os limites da lide. Ausência de nulidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.